Tribunal: TJSP
Processo: 1009769-43.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada" (sic). Cartão de crédito consignado em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Não acolhimento.

Cerceamento de defesa. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada" (sic). Cartão de crédito consignado em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Não acolhimento.

Cerceamento de defesa. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Perícia em informática que se mostra inócua frente aos documentos existentes nos autos. Preliminar rejeitada.

Mérito. Regularidade da contratação. Relação de consumo caracterizada. A constituição de RMC, regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário. Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, que comprovam que a autora celebrou contrato de cartão de crédito com margem consignável. Comprovação de que a demandante efetuou um saque de valor por intermédio do plástico, cujo pagamento observou os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário. Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado, em exercício regular de direito (Art. 188, I, CC). Inexistência de ato ilícito cometido pelo banco réu a ensejar indenização por danos morais, tampouco restituição dos valores descontados. Mero arrependimento posterior da contratação que não se confunde com vício de consentimento. Reconhecimento de nulidade que implicaria inaceitável violação à boa-fé objetiva, por constituir venire contra factum proprium. RECURSO DESPROVIDO.